Tribunal: TJBA
Processo: 0542342-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542342-24.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: B & G PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA, MICHEL CRISTIAN DE OLIVEIRA, NAIRA ROBERTA PEREIRA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros (3)

Advogado(s)
:
Kildare registrado(a) civilmente como KILDARE JOSE MARINHO SOARES, RAPHAEL PEREIRA WEITZEL, MARIA FERNANDA SAMPAIO CARPEGIANI CACADOR, PATRICIA DE GOES COSTA, EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA, IRAN DOS SANTOS D EL REI, MICHEL CRISTIAN DE OLIVEIRA, NAIRA ROBERTA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA EM PARQUE EÓLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DONA DA OBRA E DA EMPREITEIRA PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA. SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL POR E-MAILS E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. LIBERDADE DAS FORMAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA SUBEMPREITEIRA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
deve ser
rejeitada, pois a Apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à valoração das provas e à legitimidade das corrés.

Os autos demonstram a existência de relações contratuais autônomas entre CHESF, WOBBEN WINDPOWER, ANTÔNIO BARROS CONSTRUTORA e a autora, sendo incontroverso que a contratação da prestadora de serviços ocorreu diretamente com a subempreiteira.

Inexiste vínculo jurídico direto entre a autora e as empresas CHESF e WOBBEN WINDPOWER apto a justificar responsabilização patrimonial pelas obrigações assumidas exclusivamente pela ANTÔNIO BARROS CONSTRUTORA.

A solidariedade não se presume, dependendo de previsão legal ou contratual expressa, nos termos do art. 265 do Código Civil.

Os instrumentos contratuais juntados aos autos atribuem à contratada direta a responsabilidade exclusiva pelas obrigações assumidas perante fornecedores e prestadores de serviço vinculados à execução da obra.

O simples benefício econômico indireto decorrente da prestação dos serviços não é suficiente para impor responsabilidade solidária ou subsidiária à dona da obra ou à empreiteira principal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilização solidária automática do dono da obra em contratos de subempreitada, salvo previsão legal ou contratual expressa.

Nas relações civis e empresariais prevalece o princípio da liberdade das formas, sendo admissível a comprovação contratual por meio de e-mails, propostas comerciais, notas fiscais e demais documentos eletrônicos.

O conjunto probatório formado por trocas de e-mails, propostas comerciais, registros de frequência da equipe médica, documentos operacionais, notas fiscais e boletos comprova a contratação e a efetiva prestação dos serviços pela autora.

A ANTÔNIO BARROS CONSTRUTORA não produz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegações genéricas acerca da inexistência de contrato formal assinado.

É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Recursos
não
providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 0542342-24.2018.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelados - B & G PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP e ANTONIO BARROS CONSTRUTORA - EIRELI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
das Apelações Cíveis interpostas por B & G PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. – EPP e ANTÔNIO BARROS CONSTRUTORA – EIRELI e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R